Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANOTAÇÕES CRIMINAIS E INFRACIONAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime e pelas anotações criminais e infracionais em desfavor do paciente, o que indica periculosidade, sendo necessário maior rigor, a fim de proteger o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.